Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-26.2025.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-26.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FIGUEREDO SILVA - CPF: 015.190.831-14 (APELANTE), FRANCINI OLIVEIRA DRESCH - CPF: 014.750.760-02 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL INDICADO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada exclusivamente por e-mail, ao endereço eletrônico informado pelo devedor no contrato de financiamento, constitui meio idôneo para comprovar a mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão (DL no 911/1969, art. 2o, § 2o).

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, § 2o, do DL no 911/1969 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir assinatura pessoal do devedor, e a jurisprudência do STJ admite interpretação analógica para comunicações eletrônicas.

4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 2.183.860/DF, firmou entendimento de que a notificação por correio eletrônico é válida quando enviada ao e-mail indicado no contrato e acompanhada de comprovação idônea de recebimento.

5. No caso, consta dos autos certificado emitido por cartório atestando o envio e a leitura da notificação eletrônica no endereço eletrônico do contrato, o que constitui meio idôneo de prova.

6. Alegações de dificuldades financeiras não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada por e-mail informado no contrato de alienação fiduciária é válida para constituição em mora, desde que comprovado o efetivo recebimento pelo devedor. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ CARLOS FIGUEIREDO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente o pedido formulado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, o Apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que recebe mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No mérito, sustenta a ilegalidade da apreensão, argumentando que a notificação por e-mail não seria meio idôneo para constituição em mora, pois não houve qualquer justificativa para a ausência de tentativa de notificação por carta registrada com Aviso de Recebimento no endereço físico do contrato.

Alega que o meio elegido pelo banco foi o mais gravoso ao consumidor e que não há prova do efetivo recebimento da notificação eletrônica. Invoca o Tema 1132 do STJ e o REsp 2183860/DF, argumentando que, no caso de notificação por meio eletrônico, é necessária a comprovação idônea e inequívoca do recebimento pelo devedor, ônus que não teria sido cumprido pelo banco.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a devolução do bem apreendido e a inversão do ônus da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
concedo
a justiça gratuita ao Apelante, nos exatos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Registra-se que o banco Apelado não apresentou provas da alegada capacidade financeira do Apelante, ônus que lhe cabia.

Além disso, a alegação do Apelado, em sede de contrarrazões, de que o Apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita pois contratou advogado para representa-lo, vai de encontro ao que estabelece a legislação, no artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Assim, e presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o Autor/Apelado concedeu ao Requerido/Apelante um financiamento no valor de R$ 41.237,04 (quarenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), a ser restituído em 48 prestações mensais de R$ 1.434,42 (um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), com vencimento final em 16/10/2027, mediante Contrato de Financiamento no 782757700609576020, garantido por alienação fiduciária do veículo marca FORD, modelo ECOSPORT FREESTYLE 2, chassi 9BFZB55H7F8531127, placa PVX1G38, RENAVAM 01046459799, cor vermelha, ano 15/15, movido à bicombustível.

O Apelado alegou que o Apelante tornou-se inadimplente a partir de 16/01/2025, tendo sido notificado por meio eletrônico para constituição em mora. Deferida a liminar, o veículo foi apreendido em 12/05/2025.

Em contestação, o Apelante alegou a invalidade da notificação para constituição em mora, por ter sido realizada exclusivamente por e-mail, sem tentativa de notificação postal. Argumentou ainda que enfrenta dificuldades financeiras, apresentando comprovante de rendimentos.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do Apelado, determinando a expedição de ofício ao DETRAN para transferência do veículo, livre de ônus. Ao fim, ainda condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nesse passo, e diante das razões recursais, a controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial realizada por meio eletrônico (e-mail) para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”. Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Portanto, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, é incontroverso entre as partes que a notificação extrajudicial do Agravante se deu via e-mail informado no contrato, restando à análise se tal hipótese é válida para fins de comprovação ou não da mora.

A utilização de e-mail como forma de encaminhamento da notificação extrajudicial para purgação da mora, por si só, não está em desacordo com a legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/69) e tem sido admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão recente proferida no âmbito do REsp n. 2.183.860/DF, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou o entendimento da possibilidade de notificação do Devedor nesses casos por correio eletrônico, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. III. Razões de decidir 3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).
4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.
5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento
."
(...). (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025). (Destaquei).

Consoante bem destacado no voto condutor do julgado, “
se o credor fiduciário apresentar prova do recebimento do e-mail, encaminhado ao endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial deve ser admitida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento
”.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, e conforme já decidido por esta Colenda Câmara ao julgar o Agravo de Instrumento no 1017823-16.2025.8.11.0000, interposto pelo ora Apelante contra a decisão que deferiu a liminar nos presentes autos, não há dúvidas que o banco Apelado comprovou o envio e o recebimento regular do e-mail, consoante o comprovante acostado em ID 314599440 (pág. 3), confira-se:

Ao examinar o referido documento, constato que se trata de certificado emitido por cartório que atesta o envio e recebimento da notificação eletrônica, com confirmação de leitura, o que constitui meio idôneo de comprovação do recebimento.

Oportuno registrar que o endereço eletrônico é o mesmo indicado no

contrato objeto da lide (ID 314599439), o que demonstra que todos os requisitos foram cumpridos para a devida constituição do devedor, ora Apelante, em mora. Por consequência, a tese recursal de que o banco deveria ter tentado a notificação por carta registrada com Aviso de Recebimento antes de recorrer ao meio eletrônico, não encontra amparo legal.

Somado a isso, alegação de dificuldades financeiras, embora compreensível do ponto de vista humano, não tem o condão de afastar a mora ou impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

Em assim sendo, não havendo ilegalidade na constituição em mora do devedor fiduciante e não tendo sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono da parte Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja cobrança fica suspensa por força da justiça gratuita (art. 98, §3o,

do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025